Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-35.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003714-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIETE MARIA CORREA DOS SANTOS - CPF: 544.327.901-72 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE PROCESSUAL – PRECLUSÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa), de modo que se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso.

No caso, a pretensão da parte encontra-se fulminada pela ocorrência de preclusão e da coisa julgada material, mormente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelo banco que declarou nulo os atos processuais a partir de 11.09.2019, decisão não atacada pela autora mediante recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eliete Maria Correa dos Santos
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco GMAC S.A.
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, determinando ao banco o depósito em juízo do valor do bem, além do pagamento das custas e honorários fixado em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que o d. juízo de origem deixou de observar a matéria decidida no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009476- 04.2019.8.11.0000, devendo ser reconhecida a validade dos atos processuais a partir de 11.06.2019.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 125565228).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco GMAC S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Eliete Maria Correa dos Santos
, visando o recebimento de
R$ 22.731,84 (vinte e dois mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar (id. 125562120), a ré compareceu nos autos informando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1009476-04.2019.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe
”. (3ª Câm. Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 02.10.2019).

Diante do julgamento, a d. magistrada declarou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC e, após diversas tentativas frustradas de restituição do veículo ante a inércia do banco, a ré apresentou cumprimento de sentença objetivando a restituição do veículo conforme o valor de mercado, além do pagamento de multa diária.

Determinada a intimação do executado, permaneceu silente (id.
125565169), vindo o pedido de bloqueio de valores pela exequente.

Efetivada a constrição, o banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando a ausência de intimação do patrono constituído, pugnando pela declaração de nulidade dos atos posteriores à apreensão.

Intimada a manifestar, a exequente sustentou a ciência inequívoca do patrono do banco quanto aos atos processuais, pois visualizaram todos os andamentos processuais, conforme se verifica da aba “PJE – acesso de terceiros” (id. 125565184, fls. 1/4).

Diante disso, a d. magistrada acolheu a impugnação, declarando a nulidade dos atos processuais posteriores ao pedido de habilitação, ou seja, a partir de 11.09.19, determinando a baixa da penhora realizada e a imediata devolução do veículo à ré. Além disso, em observância ao julgamento do Rai n.
1009476-04.2019.8.11.0000, concedeu ao banco o prazo de 15 dias para comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial.

Sucessivamente, o banco aportou manifestação requerendo a suspensão da decisão retro, pois formulou nos autos do Rai 1009476-04.2019.8.11.0000, pedido de nulidade do julgamento. Contudo, o Relator rejeitou a alegação (id.
125565193, fls. 1/5).

Assim, a ré apresentou novo cumprimento de sentença, formulando pelo recebimento do valor do veículo, além do pagamento de multa (id. 125565195).

Determinada a intimação para pagamento, o banco aportou impugnação ao cumprimento de sentença e, após a intimação da ré exequente, a d. magistrada julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a não comprovação da mora pelo banco (id. 125565205, fls. 1/6).

Em face dessa sentença, recorre a ré mencionando que a d. magistrada deixou de observar a
matéria decidida no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009476- 04.2019.8.11.0000, devendo ser reconhecida a validade dos atos processuais a partir de 11.06.2019.

Pois bem. Apesar do tumultuado andamento processual, com diversas manifestações das partes e reviravoltas processuais, não merece qualquer reparo a sentença.

Sendo breve e, indo direto a questão nodal do recurso interposto pela ré/exequente pretende, de forma confusa e extensa, a aplicação da decisão proferida pelo i. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento
Rai 1009476-04.2019.8.11.0000 que rejeitou o pedido de nulidade da intimação do patrono, aos autos de 1ª instância.

Contudo, a petição apresentada pelo banco naquele feito recursal, cingia-se no pedido de nulidade dos atos processuais recursais, mormente o recurso foi julgado sem qualquer intimação dos patronos do banco, portanto, conforme bem analisou a d. magistrada, limitam-se ao recurso, não produzindo qualquer efeito nos autos principais de 1ª instância. Colaciono o trecho que analisou a questão:

“
32. Entendo que no caso presente, a decisão proferida no Recurso de Agravo, não empresta validade aos demais atos que se sucederam nos autos. Com efeito, o pedido incidental realizado pela impugnante pretendia a nulidade do julgamento do Agravo, com base na ausência de intimação para contrarrazoar o recurso.

33. O E. Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que não houve o cerceamento de defesa, já que o novo patrono teve acesso aos atos do processo e do recurso, por isso, improcedeu o pedido.

34. Ora, os fundamentos utilizados na decisão do Agravo são de cunho interno, pois se referem unicamente ao pedido do banco. Não se pode, ao meu sentir, emprestar o fundamento utilizado no pedido incidental, conforme pretende a impugnada, para dar validade aos demais atos do processo. Ademais, em momento algum, a decisão do TJ buscou validar todos os atos do processo, mas, tão somente, aquela proferida no Agravo.

35. Não bastasse, sobre a decisão proferida por esta magistrada no id. 39214404, que anulou os atos processuais a partir do id. 34741911, não houve qualquer insurgência das partes, operando verdadeira preclusão dos pedidos posteriores a ela.

36. Assim, por considerar que a decisão do Agravo não interferiu na decisão proferida no id. 39214404 que anulou os atos processuais, acolho a impugnação do banco para anular o cumprimento de sentença na forma proposta e, considerando que decorreu o prazo da autora, sem que esta tivesse comprovada a mora do devedor, passo ao indeferimento da inicial, sendo estes o caminho a ser seguido
”. (id. 125562205)

Além disso, conforme visto, o juízo de origem acolheu a impugnação aviada pelo banco quando da realização da penhora, declarando nulo os atos processuais a partir de 11.09.19, decisão da qual não houve interposição de recurso pela ré exequente.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Com a devida vênia, pensar diferente daria ensejo a violação da coisa julgada material, o que não se admite.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022